Tribunal: TJDFT
Processo: 0745153-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745153-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 65417176) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714432-20.2024.8.07.0018 - id. 214138640) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, que concedeu a 3a parcela de reajuste prevista na Lei-DF 5.184/13, determinou a expedição dos requisitórios da parcela incontroversa (RE 1.205.530 - Tema 28). Alega, em suma, que suscitou inexigibilidade da obrigação, tese que ainda não transitou em julgado e, portanto, não há valor incontroverso. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota o distinguishing. Não há periculum in mora, pois na decisão de id 215520047 o Juízo a quo condicionou o pagamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator